Tribunal: TJDFT
Processo: 0064601-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0064601-65.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: SEVERINO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida na ação sobre expurgos inflacionários proposta por SEVERINO DE OLIVEIRA. O processo foi suspenso por determinação do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a existência de repercussão geral sobre o direito às diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, causadas pelos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II (Temas 264, 265, 284 e 285). O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o direito às diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos homologados no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 165, no prazo de 24 meses contados a partir da publicação da ata de julgamento da ADPF, que ocorreu em 03/06/2025. Decidiu também que não cabe ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título fundada na constitucionalidade dos Planos Econômicos em processos transitados em julgado, como forma de resguardar a segurança jurídica. Determinou, ainda, a intimação dos autores das ações relativas aos expurgos inflacionários a fim de cientificá-los da decisão do Supremo Tribunal Federal e de lhes fornecer as orientações necessárias para adesão ao acordo coletivo. Por fim, estabeleceu que a demanda deve ser julgada conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na hipótese de não adesão ao acordo e seu aditivo no prazo fixado na ADPF. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) instituiu plataforma eletrônica destinada à celebração de acordo entre poupadores e instituições financeiras, com o objetivo de simplificar o processo de adesão. A adesão ao acordo referente às diferenças de correção monetária das cadernetas de poupança pode ser feita por meio do sítio eletrônico www.pagamentodapoupanca.com.br, que exige apenas o preenchimento de formulário com dados básicos e a anexação da procuração do advogado. O número de habilitação para o processo é gerado após o cadastramento, os bancos analisam a elegibilidade com base nos documentos disponíveis e comunicam diretamente o valor devido e a forma de assinatura do acordo. O pagamento deve ocorrer em até 15 dias da assinatura do acordo conforme informado na plataforma. Ante o exposto, intime-se o apelado para, em 15 dias, manifestar-se sobre a adesão ao acordo supramencionado conforme o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Caso o apelado manifeste intenção de adesão ou deixe de se pronunciar, o processo será suspenso até 03/06/2027, para aguardar a notícia de efetivação da adesão e consequente extinção do processo. Caso o apelado declare não ter interesse em aderir ao acordo, os autos prosseguirão para julgamento mediante aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator